Tribunal: TJDFT
Processo: 0709872-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709872-55.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALINO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA RÉU ESPÓLIO DE: ILVANOR FERREIRA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAEL CAITANO RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE ALINO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida pelo ESPÓLIO DE ILVANOR FERREIRA DE ARAÚJO: “Trata-se de liquidação por arbitramento movida por ILVANOR FERREIRA DE ARAÚJO em face de ALINO DE OLIVEIRA. Em síntese, o título judicial objeto do feito determinou a alienação judicial dos direitos sobre o bem imóvel localizado na Rua “B”, Casa n. 10 – Acampamento EBE, Vila Planalto, Brasília/DF, em composse, com a repartição do produto da venda na proporção de 50% para cada parte, ressalvadas as benfeitorias erigidas no imóvel a partir de 26.05.2000 em favor do requerido. Conforme a parte dispositiva do acórdão ora em comento, a liquidação deverá se restringir “à apuração de benfeitorias, acessões ou melhoramentos realizados pelo Réu após a aquisição dos direitos pelo Autor”. Todavia, fato superveniente foi noticiado pelo Requerido, no que se refere à necessidade de identificação da área de 4.472 m2 objeto da demanda, uma vez que esta estaria incluída em área maior, a qual também se encontra em sua posse, antes de verificar as benfeitorias e promover a alienação dos direitos. Após homologado o laudo pericial que especificou qual parte do terreno pertence a cada litigante (ID 56533733), o feito prosseguiu para fins de apuração das benfeitorias, acessões ou melhoramentos realizados pelo Réu na área vendida ao Autor, conforme determinado no ID 82649852. Para tal, foi nomeada perita, Dra. Jesa Marta Carvalho da Silva, que apresentou laudo pericial no ID 97829156 e laudo complementar ao ID 100936255, homologado na decisão proferida no ID 103992684. Contra a referida decisão foi interposto o AGI n. 0733630- 05.2021.8.07.0000 (ID 168780686), conhecido e desprovido pela Superior Instância. No ID 118098650, foi determinada a penhora no rosto dos autos, de valores cabíveis ao executado ALINO DE OLIVEIRA, até o valor de R$ 165.044,60, oriunda da 2a Vara Cível de Brasília, processo n. 0738855-42.2017.8.07.0001. No ID 170220964 foi determinada a avaliação do bem, ressalvadas as benfeitorias erigidas no imóvel, conforme laudo pericial de ID 97829156, complementado no ID 100935255. Diante da notícia de falecimento das partes, o feito prosseguiu para fins de regularização processual, devidamente efetivada nos ID 206213409 e ID 207550486. Foi proferida decisão no ID 207550486, foi oportunizado às partes prazo para manifestação sobre a possibilidade de realização de acordo, todavia sem manifestação das partes (ID 212583177). O imóvel foi avaliado no ID 222531319, concluindo o Sr. Oficial de Justiça pelo valor R$ 1.000,00 (mil reais) o metro quadrado, considerando as características fundiárias do imóvel. A parte Autora concorda com o valor atribuído ao imóvel (ID 224083780), ao passo que a Requerida se insurge à avaliação apresentada (ID 225591127), ao argumento de que os termos da avaliação apresentada não se demonstraram suficientes para quantificar o valor do metro quadrado do bem. É o necessário. Decido. O Oficial de Justiça avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar de justiça, ensejando que o mero descontentamento da parte com o valor indicado não têm o condão de desconstituir a avaliação por ele realizada. Registro que o imóvel objeto do feito, tal como descrito na certidão de ID 222531319 se encontra em área tombada e descrita como área pública de tutela non aedificanti, de modo que o avaliador, ao elaborar o laudo, levou em consideração todas as características do bem. A parte executada não traz nenhum elemento documental que dê suporte à sua pretensão. Assim, não há como acolher a impugnação apresentada. Ante o exposto, HOMOLOGO a avaliação apresentada no ID 222531319. Transcorrido o prazo recursal, o feito deve prosseguir para fins de alienação judicial dos direitos sobre o bem imóvel, em composse, com a repartição do produto da venda na proporção de 50% para cada parte, ressalvadas as benfeitorias erigidas no imóvel a partir de 26.05.2000 em favor do requerido.” O Agravante sustenta (i) que “trata-se de imóvel localizado em área privilegiada próximo ao Lago Paranoá, próximo ao centro da Capital Federal, na Vila Planalto, o que torna difícil de crer no baixíssimo valor atribuído ao imóvel pelo Il. Avaliador”; (ii) que, “Sem impugnar os méritos do avaliador, a verdade é que em sua avaliação desconsiderou completamente a localização privilegiada do imóvel, atribuindo-lhe valor muito abaixo da realidade da capital federal”; (iii) que, “considerando simplesmente a localização do bem, não precisa ser um expert do mercado imobiliário para saber que o valor de R$ 1.000,00 o m2 não chega nem perto do valor razoável para o bem”; e (iv) que os “imóveis na região variam no valor do metro quadrado de R$ 3.500,00 a R$ 7.500,00, com raras exceções, conforme se observa da pesquisa ao site de venda de imóveis DF IMOVEIS.COM”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “a realização de nova avaliação do imóvel, uma vez que o valor a ele atribuído (R$ 1.000,00 o m2) é muito inferior à realidade do mercado”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, inconsistências técnicas ou jurídicas na avaliação realizada em conformidade com a decisão de ID 170220964. A avaliação foi feita a partir da descrição do imóvel e da utilização de referenciais (bens similares) aptos a descortinar a realidade do mercado imobiliário. Os dados e objeções apresentados pela Agravante não bastam, pelo menos em sede de cognição superficial, para infirmar as avaliações realizadas. Nesse contexto, não se vislumbra nenhuma das hipóteses que determinam ou autorizam a realização de nova avaliação, presente o disposto no artigo 873 do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris), indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator